Tribunal: TJBA
Processo: 8051319-50.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8051319-50.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SUSANA GUIMARAES NUNES Advogado(s): SANDRA MARA DE OLIVEIRA GUIMARAES NUNES IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. HORÁRIO ESPECIAL POR MOTIVO DE DEFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO POR JUNTA MÉDICA OFICIAL. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que apreciou mandado de segurança no qual a impetrante pleiteia a concessão de horário especial em razão de deficiência, sem compensação de jornada. A embargante sustenta omissão no julgado quanto à exigência legal de comprovação da necessidade do benefício por junta médica oficial, tendo a impetrante juntado apenas relatório médico particular. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorre em omissão ao não enfrentar a exigência de comprovação, por junta médica oficial, da necessidade de concessão de horário especial ao servidor com deficiência; (ii) estabelecer se a ausência dessa prova pré-constituída impede a concessão da segurança na via mandamental. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração destinam-se ao aperfeiçoamento do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida. O art. 98, § 2º, da Lei nº 8.112/1990 condiciona a concessão de horário especial ao servidor com deficiência à comprovação da necessidade do benefício por junta médica oficial. A impetrante não apresenta relatório emitido por junta médica oficial que ateste a necessidade de redução da jornada de trabalho ou indique eventual percentual de diminuição, limitando-se a juntar relatório médico particular, o qual não supre a exigência legal. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que são requisitos indispensáveis para a concessão do horário especial a comprovação da deficiência e a demonstração, por junta médica oficial, da necessidade da medida. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado, sendo incompatível com dilação probatória. A ausência de prova idônea acerca da necessidade do horário especial impede o reconhecimento do direito na via mandamental, devendo a pretensão ser buscada, se for o caso, pelas vias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para denegar a segurança. Tese de julgamento: Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro de fato, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida. A concessão de horário especial ao servidor com deficiência exige comprovação da necessidade do benefício por junta médica oficial, nos termos do art. 98, § 2º, da Lei nº 8.112/1990. O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inadequado quando a pretensão depende de dilação probatória. Relatório médico particular não supre a exigência legal de comprovação por junta médica oficial para concessão de horário especial. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022 e art. 485, I e IV; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 00000000000002823423, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.03.2025, DJEN 12.03.2025; STJ, AgInt no MS nº 24.840/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, j. 11.03.2020, DJe 27.03.2020; STJ, AgInt no RMS nº 57.352/AM, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 21.02.2019, DJe 26.02.2019. Vistos, relatados e discutidos este recurso de embargos de declaração nos autos do mandado de segurança n. 8051319-50.2023.8.05.0000, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargada SUSANA GUIMARAES NUNES. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público, por unanimidade, em conhecer e acolher o integrativo, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente.